Tribunal: TJDFT
Processo: 0703929-59.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703929-59.2018.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUILHERME SOARES PENA COSTA EMBARGADO: GILSON PACHECO SOARES, GUILHERME MARTINS SOARES, JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos infringentes formulado pela parte embargante, intimem-se os embargados para apresentar resposta aos Embargos de Declaração de ID. 16485255, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Brasília, DF, 12 de junho de 2020 19:23:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador